Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731226-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RIBEIRO DUARTE NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por SEBASTIAO RIBEIRO DUARTE NETO contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação n. 0713283-84.2022.8.07.0009 (ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A), com o seguinte teor: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, considerando que não houve apresentação de plano específico de pagamento que respeite o prazo máximo previsto no 104-A, caput, do CDC nem comprovação de que os valores sugeridos garantem a restituição mínima prevista no art. 104-B, §4o, do mesmo diploma legal. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, a fim de que a autora lhes apresente seu plano de pagamento.” (ID134632206 – origem) - grifei Nas razões (ID 39416005), o agravante afirma que “Diante da decisão descrita, esse plano se mostra necessário, porém sua apresentação é necessária APENAS em audiência de conciliação, conforme art. 104-A. Contudo, a Requerente, comprovou nos autos, através de seu contracheque, que é servidor público, o que faz jus o limite de 30% (por cento), do limite dos descontos dos empréstimos consignados, ao que se refere aos empréstimos consignados em folha, de forma que, a lei garante o limite ao servidor, conforme prevê o art. 116, parágrafo 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o que fundamenta o seu pedido. ( ) receio de dano irreparável denota-se perfeitamente presente, ante o CARÁTER DE URGÊNCIA DO PEDIDO. No caso dos autos, se observa que o agravante percebe uma renda bruta de R$ 10.804,17, sendo que após o abatimento do imposto de renda no importe de R$ 1.222,48, e demais descontos em folha na quantia de R$ 7.265,12, sobrando líquido o a quantia de R$ 3.539,05, isso apenas no contracheque, de forma que vem sofrendo o agravante, a retenção de todo o seu salário mensal, de maneira que não está sobrando nenhuma quantia de seu salário até mesmo para cobrir suas despesas básicas, o que configura a retenção de 100% (por cento), para o pagamento de seus empréstimos consignados e pagamento de fatura de cartão de crédito, o que não pode ser admitido. ( ) cabe ressaltar, que conforme o art. 116 da Lei complementar distrital no 840/2011, o qual o regime jurídico do servidor público, limitam os descontos dos empréstimos consignados no percentual de 30% (por cento), referente a empréstimos consignados em folha, de forma que, essa norma abrange o caso fático. ( ) requer a reforma do pedido de urgência, para que a fonte pagadora limite os descontos, para quitação dos empréstimos relacionados, na folha de pagamento do agravante em percentual de 30% (por cento) sobre seu salário ali depositado. Tal decisão padece de URGÊNCIA que não pode esperar o contraditório, pois as dívidas já existem, e a situação se agrava a cada mês, tendo em vista que a audiência de conciliação está marcada para o dia 24/01/2023. O que se mostra preocupante é a espera para negociar as dívidas, na audiência marcada, pois a situação de penúria (endividamento) vivido pelo o agravante, se mostra presente e configurada hoje, e sem a possiblidade de solução, uma vez que o agravante tem como única renda, sua aposentadoria.” (ID 39416005, pp. 5 a 8) - grifei Ao final, requer: “( ) se dignem Vossas Excelências a conhecerem do presente e dar-lhe provimento para o fim de modificar a r. decisão do juízo ‘a quo’, concedendo ao Agravante a tutela antecipada buscada. Requer-se, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, desde já, o deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial, designando-se, posteriormente, data para o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora na forma das razões anexadas.” (ID39416005, p. 11) – grifei. Preparo não recolhido, gratuidade de justiça concedida (decisão de ID134632206). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, §1o, I, do CPC (decisão sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação de tutela vindicada. Na origem, o agravante SEBASTIAO RIBEIRO DUARTE NETO ajuizou ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A com pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos dos empréstimos contraídos com os agravados ao percentual de 30% de sua remuneração, o que lhe foi indeferido pela decisão agravada. Pois bem. Constam dos autos de origem os contratos firmados com BRB BANCO DE BRASILIA S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A (agravados) ID 136425762, 136425763, 136425764, 136425766, 137151450, 137151451, 137151452, 137151453, 137151454, mais extratos da conta-corrente (ID 134518548, 134518549, 134518550), faturas do cartão de crédito (ID 134518554, 134518555) e a folha de pagamento com os descontos no contracheque (ID 134518546). Ao analisar o arquivo com o contracheque do agravante tem-se que é militar da reserva, renda bruta de R$ 10.804,04. Após o desconto compulsório do Imposto de Renda recebe R$9.581,56, com os demais descontos e os decorrentes de empréstimos bancários, sobra-lhe líquido o valor R$3.539,05 (ID 134518546 – origem). Os contratos com o BRB de ID 136425762, 136425763, 136425766 geram débitos em conta-corrente. Já o contrato de ID136425764 gera desconto em folha de pagamento. Os contratos celebrados com BANCO SANTANDER de ID 137151450, 137151451, 137151452, 137151453 e 137151454, geram desconto direto no contracheque. Destaca-se que nem todos os contratos de empréstimos firmados pelo agravado devem ser tidos como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, prorrogado até 31/12/2022, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. O agravante recebe R$ 10.804,04 e, após o desconto de imposto de renda, o limite de 40% equivale a R$ 3.832,624. Dessa forma, ainda que em análise superficial, é possível observar que os descontos dos contratos na modalidade de empréstimo em consignação, no total de R$ 3.540,06, não ultrapassam o limite legal estabelecido. Quanto ao contrato do BRB de ID 136425762, 136425763, 136425766, na modalidade de débito em conta-corrente, não é objeto de legislação específica; logo, não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos: "DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE (). 3. Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Esta a ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) No mesmo sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085/STJ. SITUAÇÃO PECULIAR. DESCONTO DO VALOR TOTAL DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE HUMANA. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n.o 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP e em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento e traçou as diretrizes sobre os descontos efetuados em conta corrente para pagamento de mútuo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tese no 1.085/STJ). Evidentemente que a liberdade de contratar e das partes voluntariamente elegerem a forma de pagamento com desconto em conta corrente deve se coadunar com os demais princípios constitucionais do ordenamento jurídico pátrio, devendo-se analisar, casuisticamente, eventual violação ao princípio da dignidade humana e a manutenção da preservação do mínimo existencial para o sustento do devedor e de sua família. (Acórdão 1605516, 07199727420228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada” (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de afronta ao mínimo existencial, embora imperativa sua observância, fato é que o agravante, livre e voluntariamente, realizou o mútuo bancário, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados. Dessa forma, em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais pactuados pelas partes devem prevalecer. Nesse sentido, pontuou o Min. Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do já citado REsp 1863973/SP: “Reconhecida, nesses termos, a licitude da cláusula contratual em comento, mostra-se de suma relevância registrar, ainda, que a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo à combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito ‘crédito responsável’, o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.” (voto – p. 26 - REsp 1863973/SP, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) A mesma linha de entendimento se aplica ao desconto em conta-corrente do valor gasto com o catão de crédito, como o agravante narra que vem sendo descontado. Logo, tendo sido autorizado débito automático da dívida do cartão de crédito, prevalece a autonomia da vontade entre as partes. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TEMA 1085. STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que ‘são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’. 2. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito ou empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 3. Até prova em contrário, que deve ser produzida nos autos principais, diante da expressa autorização concedida pelo agravante para que o pagamento da fatura do cartão fosse realizado em conta corrente e diante da não comprovação do cancelamento da autorização do débito automático, deve ser mantida a plena liberdade para contratar. 4. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 5. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1435670, 07423168320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, como destacado na decisão recorrida, não houve apresentação de plano de pagamento nos termos do art. 104-A[1]do CDC, que deve ser apresentado na audiência de conciliação já marcada para o dia 24/01/2023, conforme certidão de ID 134759273 – origem. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. – grifei. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora